Tribunal: TJMT
Processo: 1005623-79.2020.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005623-79.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO - CPF: 923.195.301-00 (APELANTE), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (APELADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), EDSON DE SOUZA - CPF: 394.040.641-49 (ASSISTENTE), LUAN DOS SANTOS CORREIA - CPF: 038.631.841-73 (ASSISTENTE), JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO - CPF: 923.195.301-00 (APELADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (APELANTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ante o exposto, DESPROVEU ambos os recursos, majorando-se os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) dos valores arbitrados em sentença.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA NÃO SINALIZADA. QUEDA DE MOTOCICLETA.
APELO DO RÉU
. CULPA EXCLUSIVA E CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA.
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS EVIDENTES.
APELO DA AUTORA
. PEDIDO DE
PENSÃO MENSAL. INDEVIDA. PERÍCIA MÉDICA QUE DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS INCAPACITANTES.
DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há qualquer prova quanto à caracterização de culpa exclusiva da vítima, pois, o acidente não foi provocado pelo excesso de velocidade, e sim pela evidente omissão, eis que era seu dever oferecer condições de segurança para o tráfego de veículos, tampouco existia sinalização orientando motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não fizeram.

3. O dano estético difere do dano moral, na medida em que o abalo moral consiste no sofrimento psíquico, nas dores, angústias e frustrações, experimentados pelo ofendido, ao passo que o estético consubstancia-se na ofensa a um direito de integridade corporal, cuja violação enseja reflexos exteriores repulsivos e alteração morfológica permanente na aparência do indivíduo.

4. Para fixar o quantum indenizatório, o Julgador deve pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. O
dever de pagar pensionamento vitalício mensal por aquele que deu causa ao acidente de trânsito só existe se restar provada a ocorrência do dano em si, a incapacidade laborativa da vítima, bem como o nexo de causalidade entre estes e o evento gravoso.
Perícia médica que, conquanto comprove nexo causal entre a colisão e as lesões, demonstra a inexistência de sequelas incapacitantes. Pensão mensal indevida.

6. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1005623-79.2020.8.11.0055

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

APELANTE: JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO e GUAXE CONSTRUTORA LTDA
.

APELADO: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO
e

também por
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que
, nos autos da Ação de reparação por danos morais, materiais e estéticos n. 1005623-79.2020.8.11.0055, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da autora
JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO
, para condenar
a ré ao pagamento do valor de R$ 1.948,35, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desembolso, a pagar R$ 13.929,13, a título de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada recebimento a menor, e juros de mora a partir da citação; ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, e R$ 15.000,00 a título de danos estéticos, corrigidas pelo INPC a partir desta data e juros a partir do evento danoso. Considerando que houve sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo a autora arcar com 30% e a parte ré com 70%, vedada sua compensação, ficando suspensa em relação à parte autora, em razão da gratuidade de justiça concedida (Id. 222695424).

A apelante
JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO
defende a reforma da sentença, aduzindo:
(i)
sentença não observou todos os elementos de provas juntados na exordial;
(ii)
é incontroverso que a autora encontra-se desde (06.04.18)
até a presente data, sem exercer sua atividade de professora;
(iii)
deixou de obter R$ 3.929,42 (três mil novecentos e vinte nove reais e quarenta e dois centavos) mensais, desde a data do acidente até o final de 2020, fazendo jus aos lucros cessantes, no valor de R$ 152.445,11;
(iv)
defende que o pagamento seja efetivado sobre o período de convalescença até a data que a autora foi impedida de contratar com o estado;
(v)
a condenação seja determinada até a consolidação das lesões;
(vi)
não sendo o entendimento, requer a condenação da ré na integralidade do valor dos proventos que a autora deixou de perceber, a diferença entre o valor do provento e benefício previdenciário, bem como férias e 13o salário referentes ao período;
(vii)
a majoração d
o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença (Id. 222695433).

A recorrente é beneficiária da justiça gratuita (Id. 224151693).

Por sua vez, a ré, ora apelante
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
defende
:
(i)
a culpa exclusiva da vítima, que confessou em audiência que
se deslocava diariamente na Rodovia MT 358, sinalizando que à véspera do sinistro, havia chovido muito, a visibilidade da Rodovia encontrava-se reduzida por conta da neblina e que no dia do acidente, foi a primeira vez que conduzia o veículo do acidente;
(ii)
comprovou por meio de medições e relatório fotográficos que a rodovia não possuía buracos;
(iii)
que na remota hipótese de manutenção da responsabilidade civil, deverá a sentença ser reformada em parte, a fim de seja reconhecida a culpa concorrente da autora;
(iv)
o
percentual fixado à título de danos morais e danos estéticos, estão em dissonância com o princípio da razoabilidade, pelo que requer a redução. Por fim, s
ejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pela redução da quantia fixada a titulo de dano moral e dano estético (Id. 222695434).

Preparo recursal recolhido em Id. 224151679.

Contrarrazões da autora, pugnando pelo desprovimento (Id. 222695438).

Sem contraminuta pelo réu.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Wagner Cézar Fachone, manifestou pela ausência de interesse (Id. 251996174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos, que a autora
JOSIANI DA SILVA CHABUDE BRABO
ajuizou a presente ação, em desfavor da ré
GUAXE CONSTRUTORA LTDA
, alegando que no dia 06.04.2018, por volta das 07h30, quando trafegava com sua motocicleta, pela Rodovia MT 358, sentido Itamarati/Tangará da Serra, após a descida da Serra do Pareci, se deparou com obras na pista e buracos, sem sinalização, fato que acarretou na perda do controle da motocicleta que pilotava e ocasionou violenta queda, destacando que havia chovido muito na noite anterior e que existia um pouco de neblina na pista, situação que piorou sua visibilidade.

Sustentou que o sinistro ocorreu por culpa da requerida, que deixou de colocar sinalização no local onde estava realizando obras. Alegou que em razão do acidente sofreu fratura cominutiva do úmero proximal, acometendo as regiões da cabeça e colo do úmero, com importante desvio/luxação posterior da cabeça umeral, incluindo região de sua superfície articular, que se encontra em partes moles da região dorsal/escapular, necessitando ser submetida a procedimento cirúrgico e a manter-se afastada de suas funções laborais.

Relatou despesas com a coparticipação do plano de saúde no valor de R$ 946,35, conserto da moto no valor de R$ 530,00 e medicamentos no valor de R$ 472,00. Aduziu que deixou de receber a quantia mensal de R$ 3.929,42, desde a data do acidente até o final de 2020, e faz
jus
ao recebimento de pensão mensal e vitalícia, proporcional a diminuição de sua capacidade em decorrência do acidente sofrido.

Sustentou ainda que experimentou dano moral e estético.

Diante dos fatos, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade dano emergente, no valor de R$ 1.948,35; lucros cessantes no valor de R$ 152.445,11; pagamento de pensão a ser calculado em liquidação de sentença; indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 e, indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00.

Por outro lado, a ré contestou, afirmando a culpa exclusiva da autora, alegando
que, não havia buracos na pista, que a parte autora não delimitou nos autos o trecho ou o quilometro da rodovia MT 358, que ocorreu o sinistro. Sustentou a inexistência de nexo causal, a existência de culpa concorrente da vítima, a falta de comprovação dos danos materiais e o excessivo valor dos danos morais.

O pleito foi julgado parcialmente procedente, razão pela qual recorrem autora e réu a este Sodalício.

Pois bem
.

O cerne dos recursos, esta
em verificar a responsabilidade pelo acidente.

DA APELAÇÃO DO RÉU GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Conforme relatado, a ré sustenta culpa exclusiva da autora, sendo a única responsável pelo acidente, consequentemente, é responsável pelos danos sofridos, argumentando que confessou em audiência que à noite anterior ao sinistro, “havia chovido muito e existia um pouco de neblina na pista, situação que piorou a visibilidade da autora”.
Afirmou que na data do acidente o estagio da obra era avançado, não havendo buracos na via, fato este provado por meio de relatório fotográfico acostado aos autos.

Para caracterizar a responsabilidade civil da apelante, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, exige que comprove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e a lesão sofrida pela vítima.

Destaca-se que, mesmo se tratando de responsabilidade objetiva, que prescinde da comprovação da culpa, a vítima deve comprovar que o dano foi provocado pela falha na prestação do serviço, ou seja, a relação de causa e efeito.

Em outras palavras, para ocorrer o dever de indenizar, necessário se faz, que haja um dano e uma ação causadora desse dano.

Dentro dessa ótica, não resta dúvida que a situação efetivada pela omissão da ré apelante, causou prejuízo a parte autora, cabendo indenização pelos danos materiais sofridos, assegurada pelos arts.
186
e
927
,
todos do
Código Civil
,
in verbis:

“Art.
186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Dos elementos probatórios dos autos, vislumbra-se o nexo de causalidade entre o prejuízo apontado pela autora e a conduta omissiva da ré, ora apelante, haja vista, a ausência de
qualquer sinalização
na via.

Portanto, a prova permite concluir que houve culpa da ré para com a produção do prejuízo narrado pela autora, razão pela qual se justifica a condenação, até mesmo porque, não se desincumbiu do ônus previsto no inciso II do art.
333
do
CPC
.

É de se concluir que se a obra estivesse corretamente sinalizada, bem como houvesse adequada condição de tráfego, o acidente não teria ocorrido, o que torna inevitável afirmar que a falta de sinalização na rodovia, foi causa determinante do acidente de trânsito, sendo este, pois, o exclusivo nexo causal.

Referida conclusão restou amplamente demonstrada através dos depoimentos colhidos durante a instrução processual,
in verbis
:

A testemunha Juan Renan Apolinário Lima, em seu depoimento declarou que foi o primeiro a chegar ao local do acidente, e ajudou a socorrer a vítima. Relatou que era de dia, estava seco e que a vítima caiu bem onde a parte requerida tinha tirado o asfalto para realizar o recapeamento.

Ao ser questionado sobre o que poderia ter motivado a queda da parte autora, a testemunha respondeu que teria ocorrido em razão das “
pedrinhas
”, acrescentando que:

“(...) ela caiu bem onde ela saiu do asfalto, estava asfaltado, saiu do asfalto, era meio que uma subidinha, saiu do asfalto já encontrou as pedras lisas e dai caiu, estava tudo meio que cascalhado, eles tinham tirado o asfalto e tinha cascalhado ali (...)”.

Ademais, declarou que não tinha sinalização de obras no local, que eles não estavam trabalhando na hora do acidente, mas que chegaram após em um ônibus, viram que a vítima tinha caído, seguiram e pararam mais na frente.

No mesmo sentido, a testemunha Luan dos Santos Correia declarou que cerca de uns 5 a 6 km da serra, se deparou com o acidente, sendo o segundo a chegar ao local, relatando que o local “
estava bem feio, que tinham tirado bastante o asfalto ali”.

Relatou que não tinha sinalização, só quando eles estavam trabalhando e, quando questionado sobre o que teria causado a queda, respondeu que “
foi a manutenção da pista, porque como é uma subida, já dava de cara onde tinha retirado ali né, retirado o asfalto
”.

Ainda sobre o caso colocado em discussão, a testemunha A
ndré Luís Soares Fabro, que na época do acidente, era engenheiro de segurança do trabalho, pouco conseguiu contribuir para elucidar os fatos, já que não teve conhecimento do acidente, porém,
“informou que o ideal era que tivesse sinalização no trecho que estava sem asfalto, sinalizando que tinha material solto na pista ou que tinha trepidação”
.

Em que pese o relatório fotográfico apresentado pela apelante, observa-se que as referidas fotos não indicam registros de datas, nem mesmo que se trata do mesmo local do acidente, de modo que não se mostram suficientes para afastar a confirmação das testemunhas inquiridas, de que o local apresentava abertura na pista, decorrente da retirada da capa asfáltica.

No que tange a alegada
culpa concorrente
, tal argumento não encontra respaldo diante do contexto delineado nos autos.

Isto porque, não há qualquer prova quanto à caracterização de culpa pela vítima, pois, o acidente não foi provocado pelo excesso de velocidade, e sim por inacessibilidade da rodovia, em obra não sinalizada.

Indubitável a responsabilidade da ré, diante da clara omissão, visto que era seu dever oferecer condições de segurança para o tráfego de veículos, tampouco existia sinalização orientando os motoristas acerca da existência de obras no local, medidas aptas a evitar ou minimizar tal infortúnio, o que não fizeram.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
ACIDENTE. BURACO EM VIA PÚBLICA. FALTA DE RECUPERAÇÃO E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURADOS
. 1. Insurge-se o agravante contra reconhecimento pelas instâncias ordinárias de responsabilização civil do município por acidente consistente em queda em buraco, quando o agravado trafegava de bicicleta em via pública, a ensejar a obrigação de responder por danos morais. 2. A alegação genérica de violação do art.
535
do
Código de Processo Civil
, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 3. O Tribunal de origem, com base na situação fática do caso, entendeu pela responsabilidade do município a ensejar a obrigação de responder por danos morais. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. (
AgRg nos EDcl no AREsp 545.238/MG
, Rel. Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, DJe 29/10/2014)”.

No que concerne a alegação de imprudência da autora na condução da motocicleta, inexiste qualquer comprovação nos autos que nos leve a concluir que houve imprudência praticada pela autora.

Logo, não merece amparo a irresignação trazida do apelo, eis que restou demonstrado que o acidente se deu por omissão da empresa apelante que deixou de adotar, as cautelas necessárias na execução dos trabalhos, que estavam sendo realizado no local do acidente, permitindo que veículos transitassem sobre a rodovia.

Dessa forma, a empresa apelante assumiu o risco pela ocorrência dos eventuais danos que viessem a ocorrer no local.

Quanto aos
lucros cessantes
, é de se manter a condenação fixada pelo Juízo singular no valor de R$ 13.929,13 (treze mil, novecentos e vinte e nove reais e treze centavos), calculados da data do acidente (06.04.2018), até a data de encerramento dos contratos de trabalho temporários (21.12.2018).

É certo que com o acidente, a autora ficou impedida de exercer o seu labor, acarretando prejuízo, passível de indenização pelos prejuízos suportados.

Ademais, registra-se que a apelante não produziu provas em sentido contrário, que pudesse contrapor as afirmações trazidas pela apelada.

Quanto aos
danos morais e danos estéticos
, o julgador estabeleceu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais e, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o prejuízo de natureza estética.

Ressalte-se que os danos morais e estéticos são autônomos, e podem ser verificados em decorrência de um mesmo evento. O dano estético pode ser definido como aquele que altera a aparência da pessoa, sua estrutura morfológica, corporal, etc.

No caso dos autos, é indubitável que o ato ilícito trouxe sequela física a autora, conforme extrai da conclusão do laudo pericial (Id. 222695405 – pág. 6).

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a periciada apresenta perda total da mobilidade do ombro esquerdo decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 06 de abril de 2018,
associado ao dano estético
e redução permanente na capacidade laborativa habitual e atividades diárias.

Analisando as características das cicatrizes (tamanho, quantidade, formato, coloração), associado a hipotrofia do ombro esquerdo, aliados a idade, sexo e numa perspectiva dinâmica e estática podemos concluir pela presença de dano estético, quantificável em 1 a 7 pelo Método de THIERRY e NICOURT, sendo 1 (Muito ligeiro) e 7 (Muito importante) e neste caso estima-se ser de magnitude 2 – Ligeiro”.

A respeito da
fixação do
quantum
indenizatório
deve o Julgador, pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso, em observâncias a proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO DE PASSEIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A PAGAR À AUTORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO O VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA NESTES AUTOS. COOPERATIVA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO QUE PODERÁ AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O TERCEIRO QUE ENTENDE TER CAUSADO O DANO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. CONSERTO DO AUTOMÓVEL QUE SUPERA O PRÓPRIO VALOR DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZÁ-LO POR LONGOS ANOS. SEGUNDO AUTOR QUE SOFREU LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E NECESSITOU DE ATENDIMENTO MÉDICO. DEFORMIDADE PERMANENTE EM VIRTUDE DAS INÚMERAS CICATRIZES DEIXADAS PELAS ESCORIAÇÕES. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
(TJ-RJ:

0003148-67.2015.8.19.0073, Relator: Des André Luís Mançano Marques, Data de Julgamento: 07/02/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DO QUANTUM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. 2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido
.
(TJ-MT 0001742-76.2016.8.11.0015,

Relatora: Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO, NEXO CAUSAL E CULPA PELO ACIDENTE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE O RÉU E A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.438,25 POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS A TÍTULOS DE INDENIZAÇAO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS. INCONFORMISMOS DO RÉU E DA AUTORA. Nas ações de reparação civil por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, devendo ser comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa pelo sinistro. A prova encartada nos autos não deixa dúvida de que a responsabilidade pelo evento danoso recai sobre o réu. Danos materiais apurados pela magistrada a quo corretamente. Danos morais devidamente configurados, eis que é incontroversa a dor, o sofrimento e os transtornos físicos e psicológicos advindos do acidente de trânsito sofrido pela autora. Para, além disso, deve ser sopesado o fato de que a autora necessitou de submeter as duas cirurgias, ficou 18 dezoito dias internada em Centro de Terapia Intensiva, vez que o acidente automobilístico lhe causou fratura de esterno clavícula esquerda, laceração renal esquerda, lesão de alça de intestino delgado; fraturas do 4o ao 8o arcos costais a direita e 2o ao 4o arcos costais a esquerda; fratura no terço médio da clavícula esquerda e no corpo do esterno e infiltração dos planos mios e após o acidente passou a sofrer com Síndrome de Estresse Pós Traumático. Valor a título de indenização por dano moral que se majora de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que melhor atenderá tanto ao caráter ressarcitório, diante da extensão da lesão, como também o aspecto punitivo, tudo dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Dano estético estimado em grau médio. Verba indenizatória fixada corretamente em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso desprovido do Réu e Provimento Parcial do Recurso da Parte Autora
.
(TJ-RJ: 0069504-58.2018.819.0002, Relator: Des. Luiz Eduardo C Canabarro, Data de Julgamento: 02/03/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023).

Assim, de acordo com as ponderações supra, entendo que os valores fixados de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos estéticos sofridos pela autora, encontram-se
adequados para o caso
.

DA APELAÇÃO DA AUTORA JOSIANI DA SILVA CHABUDE BARROS

Verifica-se que, em decorrência do acidente, a autora foi afastada de suas atividades laborais, e passou a receber benefício por incapacidade temporária, cujo valor, se mostrou inferior à remuneração que percebia antes do sinistro, logo, o réu deve ser condenado ao pagamento da diferença entre o valor do beneficio do INSS recebido pela autora e a remuneração que ela auferia anteriormente ao acidente a título de lucros cessantes até a data de 21/12/2018, data que encerrou os dois contratos temporários (Ids. 222695177 e 222695179).

Logo, não há que se falar em extensão dos lucros cessantes, conforme almeja a apelante até a presente data, especialmente porque, a própria autora, confirmou em depoimento pessoal, que
“o contrato não tinha garantia de renovação”
, além do que, em entrevista ao Perito Judicial, afirmou esta trabalhando desde fevereiro de 2022 (Id. 222695405),
razão pela qual, não merece acolhimento as teses recursais subsidiárias da autora.

Assim, é de se manter a condenação fixada pelo Juízo a quo quanto à indenização pelo pagamento dos lucros cessantes pelo período determinado na sentença.

No que tange o pedido de
pensão mensal
, só é devida quando resta comprovado que em decorrência do acidente, houve perda da capacidade econômica, não passível de ser recuperada em plenitude, conforme se extrai do teor do artigo 950, do CC/2002:

“Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez”.

No presente caso, a apelante pretende a condenação do réu ao pagamento de pensão mensal. Para isso, indispensável, conforme se extrai do artigo 950, do CC/2002, a comprovação da
perda da capacidade de trabalho
.

Foi designado o dia 10.06.2022, para a apelante ser submetida à perícia médica, realizada pelo Perito Judicial nomeado, Dr. João L. Baçan, CRM – MT 5753. A autora foi submetida à avaliação médica designada. Questionado sobre o quadro clínico da referida autora, o Perito afirmou (Id. 222695405 – pág. 9),
in verbis
:

18. Após o acidente a Reclamante voltou a trabalhar novamente? Se sim, qual a função?

Resposta: Sim, como professora – contrato temporária com o Estado de Mato Grosso desde fevereiro de 2022
. Leciona para séries iniciais – 1o ao 5o ano do Ensino Fundamental, contudo com redução permanente em sua capacidade laborativa habitual.

19. Qual é o atual estado de saúde do Periciado com relação ao alegado acidente? No momento é considerado incapacitante para o trabalho ou para as suas atividades diárias?

Resposta:
Apresenta perda funcional
total do ombro esquerdo e
redução permanente
em sua capacidade laborativa e atividades diárias.

Assim, estão estando ausentes sequelas permanentes que levem a invalidez permanente, especialmente, porque a própria autora, afirmou o retorno suas atividades laborais como
“professora – contrato temporário com o Estado de Mato Grosso, desde fevereiro de 2022”,
não restou comprovado que em razão do acidente, perdeu a capacidade laboral.

Com efeito, inexistindo incapacidade laboral, não há que se falar em condenação em pensionamento mensal, porquanto não estão preenchidos os requisitos do art.
950
do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DANOS MORAIS. [...] 3. A concessão de pensão mensal vitalícia, nos termos do art.
950
do
Código Civil
, exige a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laboral decorrente do acidente. Tal condição não se verifica quando laudo pericial atesta a ausência de sequelas incapacitantes. [...] 5. Recurso conhecido e não provido. (TJSC,
Apelação n. 0001008-97.2013.8.24.0103
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Giancarlo Bremer Nones
, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 13-08-2024).

Assim, agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao julgar improcedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal vitalícia para a apelante.

Em consequência, verifica-se que a sentença ora recorrida deve ser mantida em seus ulteriores termos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
ambos os recursos, majorando-se os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) dos valores arbitrados em sentença.

Atentem as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024